Tribunal: TJSP
Processo: 2098788-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. A Agravante ingressou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada alegando que a mesma não possui bens e encerrou irregularmente suas atividades. Através da análsise dos autos, verifica-se que não há provas de abuso de personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. A Agravante ingressou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada alegando que a mesma não possui bens e encerrou irregularmente suas atividades. Através da análsise dos autos, verifica-se que não há provas de abuso de personalidade da pessoa jurídica que pudessem ensejar a desconsideração. O fato da Agravada não possuir bens ou ter encerrado suas atividaes, por si só, não é suficiente para que incida o disposto no art. 50, do Código Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098788-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante METAIS
COMERCIAL LTDA, são agravados A4 TOTAL SERV - LOCACAO, COMERCIO E
IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO
CIVIL LTDA, SILVIA HELENA MALTONI FERREIRA e MIRIAM SQUARISI DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098788-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29399
AGRV.No: 2098788-20.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : METAIS COMERCIAL LTDA.
AGDA. : A4 TOTAL SERV LOCAÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO CIVIL
LTDA. E OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO
CÓDIGO CIVIL. A Agravante ingressou com incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da Agravada
alegando que a mesma não possui bens e encerrou
irregularmente suas atividades. Através da análsise dos autos,
verifica-se que não há provas de abuso de personalidade da
pessoa jurídica que pudessem ensejar a desconsideração. O fato
da Agravada não possuir bens ou ter encerrado suas atividaes,
por si só, não é suficiente para que incida o disposto no art. 50,
do Código Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por
METAIS
COMERCIAL
LTDA.,
nos
autos
do
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” que move em face
de A4 TOTAL SERV LOCAÇÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO CIVIL, SILVIA HELENA
MALTONI FERREIRA e MIRIAM SQUARISI DE CARVALHO, contra a decisão
de fls. 29/31, complementada pela de fl. 32, ambas do Juiz FABIO HENRIQUE
PRADO DE TOELDO, que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica pleiteado pela Agravante.
A Agravante recorre, alegando, em síntese, que: a) a
empresa Agravada foi dissolvida de maneira irregular em abril de 2019; b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098788-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência de ativo patrimonial já é motivo bastante para deferir o pedido de
desconsideração; c) com o encerramento da empresa e havendo obrigações
pendentes, resta comprovado a fraude em relação aos credores e abuso de
personalidade; d) com o distrato social, aplica-se a responsabilidade dos
sócios por sucessão (fls. 01/13).
O recurso foi preparado (fls. 34/36), e instruído com as
peças de fls. 14/257.
À fl. 259, foi determinado o processamento do recurso.
Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação das Agravadas para
apresentarem resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual do
recurso.
Apenas a Agravada SILVIA apresentou contrarrazões
recursais pugnando pela manutenção da decisão, bem como pela fixação de
honorários advocatícios de sucumbência (fls. 262/266).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão
não merece reforma.
Como é cediço, a desconsideração da personalidade
jurídica deve ocorrer de forma excepcional, na medida em que autoriza a
superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para determinar a
responsabilização dos seus sócios pelas obrigações inadimplidas, quando
ocorrida as hipóteses do art. 50, do Código Civil (vg. abuso de personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de personalidade, ou pela confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098788-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
patrimonial).
Verifica-se, assim, que tal instituto é aplicado em
situações pontuais em que fique claramente caracterizado o abuso de
personalidade.
No caso em tela, nota-se que não há provas de abuso de
personalidade da pessoa jurídica que pudessem ensejar a desconsideração.
É certo que a simples ausência de bens ou inatividade da
pessoa jurídica não autoriza a desconsideração.
Neste sentido, anote-se, dentre outros, os seguintes
julgados abaixo transcritos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
NCPC)
-
EXECUÇÃO
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A teoria da
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos
do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão
patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a
desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno
desprovido. (STJ; AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 01/02/2018) (Grifei)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098788-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE
ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior
firmou seu posicionamento no sentido de que a
irregularidade
no
encerramento
das
atividades
ou
dissolução da sociedade não é causa suficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a
ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa
jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade
institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do
acórdão embargado em conformidade com a orientação
firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp
1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
09/08/2017, DJe 21/08/2017) (Grifei)
De outro lado, a Agravante não demonstrou desvio de
finalidade ou confusão patrimonial.
Em outros termos, não restou demonstrado nos autos
que as sócias da Agravada tenham transferido para si os bens e recursos da
pessoa jurídica ou que praticaram atos tendentes a frustrar a satisfação dos
direitos creditícios de terceiros (dilapidação do patrimônio da empresa, dentre
outros), fatos que, evidentemente, não podem ser presumidos.
Destarte, ante a ausência de cumprimento do disposto no
artigo 50 do Código Civil, não há como se deferir o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da Agravada.
Por fim, não merece guarida o pedido da Agravada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098788-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fixação de honorários advocatícios.
De acordo com o caput do art. 85, do Código de
Processo Civil: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”.
Já o § 1o, do mesmo artigo, prevê que também são
devidos honorários advocatícios “(...) na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente”.
Como se observa, o Código de Processo Civil enumera
taxativamente as hipóteses que comportam a fixação de honorários
advocatícios de sucumbência.
De acordo com o disposto no art. 136, do Código de
Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é
resolvido por decisão interlocutória, e, desta forma, não há que se falar em
fixação de verba honorária.
Este o entendimento desta Câmara, conforme se
depreende, dentre outros, do seguinte julgado abaixo transcrito:
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Não cabimento de fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição. Ausência
de previsão legal. Inteligência do artigo 85, § 1o do NCPC, que
enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de fixação.
Atuação do advogado, no entanto, que será considerada para
fins de fixação de honorários sucumbenciais ao final do
processo. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2067285-83.2017.8.26.0000; 38a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO; J. 07/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098788-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(Grifei)
Assim, não merece acolhimento o pedido da Agravada de
condenação da Agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator